Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, §§ 1o e 2o, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que a integralidade da dívida pendente seja paga, no prazo de 5 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
2. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, tema 722, restou pacificado o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), apresentada e comprovada pelo credor na inicial.
3. Embora as custas e honorários advocatícios não integrem o montante a ser pago para fins de purga da mora, a atualização do débito, em razão do lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da demanda e o depósito tempestivo do valor informado na inicial, é devida até a data da efetiva quitação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.